Tribunal: TJSP
Processo: 2145490-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Decisão de recebimento da petição inicial – Cognição sumária em que se verifica a existência de indícios de ato de improbidade – Indícios suficientes – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145490-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante SE-
BASTIAO BIAZZO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145490-58.2019.8.26.0000.
Comarca de AGUAÍ Juiz André Acayaba de Rezende.
Agravante:
SEBASTIÃO BIAZZO.
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.195.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa
Decisão de recebimento da petição inicial Cognição sumária
em que se verifica a existência de indícios de ato de improbi-
dade Indícios suficientes Decisão confirmada Recurso de
agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida no
autos da ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, 2
que recebeu a petição inicial.
Na origem, a ação busca a responsabilização dos réus por
terem contratado prestadores de serviço para realizar o trabalho de oficineiro
no Projeto Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), sem a realização
de qualquer procedimento licitatório ou processo seletivo, violando o art. 37 da
CF e a Lei 8.666/93.
Sustenta que a Diretora do Departamento de Promoção
Social, Tatiane de Oliveira, procedeu a contratação direta de oficineiros, sem a
anuência do agravante, que só tomou ciência da contratação quando intimado
para se manifestar no inquérito civil aberto pelo Ministério Público, oportuni-
dade em que tomou providências para regularizar a situação; não foi demons-
trada qualquer conduta ímproba do agravante; o MP pretende responsabilizar
objetivamente o agravante, sem que tenha havido dolo ou culpa grave. Pleiteia
1 Reproduzida a fls. 255/256; 267/269.
2 Feito no 1001514-86.2018.8.26.0083.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
a suspensão do processo até o julgamento do agravo e o seu posterior provi-
mento para que o processo seja extinto, em relação ao agravante, por ilegitimi-
dade de parte passiva.
Recurso recebido sem concessão de efeito suspenviso; in-
formações dispensadas; com resposta do agravado. 3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso. 4
Fundamentação
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade ad-
ministrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Se-
bastião Biazzo, ex-prefeito do Município de Aguaí, e Tatiane de Oliveira, ex-
Diretora do Departamento de Promoção Social, sob alegação de que contrata-
ram prestadores de serviço para realizar o trabalho de oficineiro no Projeto Peti
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), sem a realização de qualquer
procedimento licitatório ou processo seletivo, violando o art. 37 da CF e a Lei
8.666/93.
Pela r. decisão agravada foi recebida a petição inicial, salie-
ntada a presença dos pressupostos e condições da ação, especialmente a legi-
timidade passiva do agravante, por indevida dispensa de licitação, e a robusta
documentação que comprova a contratação irregular de pessoas para realizar o
trabalho de oficineiros no Projeto Peti.
Não há examinar em profundidade a matéria nessa fase pro-
3 Despacho, fls. 285/286; contraminuta, fls. 290/292.
4 Parecer, fls. 295/301.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
cessual, ao contrário do que parece propor o agravante; o que se faz na cogni-
ção sumária das matérias postas em discussão, em ação por improbidade admi-
nistrativa, é a verificação da existência de indícios de improbidade, consubstan-
ciados na violação de dispositivo legal ou constitucional que implique em pre-
juízo ao erário, à coletividade; o que o magistrado levou em consideração, efe-
tivamente, para decidir tal como decidiu.
Da mesma forma, os elementos colhidos também não per-
mitem ao juiz afirmar pela existência de improbidade, o que deverá ser objeto
de instrução processual para julgamento de mérito livre de incertezas.
Confirmo a decisão recorrida. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR